Tribunal: TJDFT
Processo: 0741650-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto.
3. Ainda que o ente público não tenha dispensado a melhor análise ao contestar o pedido dos recorrentes, fato é que estes não se desincumbiram de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Conforme descrito no item 6 do acórdão, os documentos juntados apenas informam declarações enunciativas que não comprovam o fato nelas descritos, portanto sem aptidão para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.